Tribunal: TJBA
Processo: 0026212-95.1990.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0026212-95.1990.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: MATESC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): JOSE EDUARDO FERREIRA DA SILVA, ARISTOTENES DOS SANTOS MOREIRA, LUCIA HELENA REHEM NUNES MODESTO, NORMANDO MACEDO FERNANDES, ARISTOTELES ANTONIO DOS SANTOS MOREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. O Estado da Bahia apela contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa e paralisação processual, nos termos do art. 485, II e III, do CPC. O Apelante sustenta nulidade da extinção por descumprimento do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação eletrônica realizada ao ente público possui natureza pessoal para fins de extinção por abandono, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, e se houve observância do devido processo legal. III. Razões de decidir 3. A intimação eletrônica da Fazenda Pública possui caráter pessoal para todos os efeitos legais, conforme art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006. No Estado da Bahia, o Decreto Judiciário nº 439/2021 ratifica que as entidades públicas cadastradas no Domicílio Eletrônico recebem todas as comunicações processuais exclusivamente por meio eletrônico, com natureza pessoal. 4. O exequente foi regularmente intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito, permanecendo inerte. A inércia após intimação válida configura abandono da causa, nos termos do art. 485, II, III e § 1º, do CPC. 5. Em execuções fiscais não embargadas, não se aplica a Súmula 240 do STJ, sendo possível a extinção de ofício mediante comprovação da inércia do exequente após regular intimação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.244.075/MT, Rel. Ministra Regina Helena Costa, decisão monocrática, DJE de 17/11/2025). 6. Os arts. 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais não afastam a incidência do art. 485 do CPC quando configurado o abandono pela inércia prolongada do exequente após intimação válida. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. A intimação eletrônica realizada à Fazenda Pública, por meio do sistema de Domicílio Eletrônico devidamente regulamentado, possui natureza de intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006 e art. 485, § 1º, do CPC. 2. Em execuções fiscais não embargadas, é legítima a extinção do processo por abandono quando demonstrada a inércia do exequente após intimação válida para dar andamento ao feito, sendo inaplicável a Súmula 240 do STJ e desnecessária a observância dos arts. 25 e 40 da Lei de Execuções Fiscais." ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, II, III e § 1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, § 6º; Decreto Judiciário nº 439/2021 do TJBA, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.244.075/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, decisão monocrática, j. 17.11.2025; TJSP, Apelação Cível 1500641-03.2022.8.26.0111, Rel. Des. Geraldo Xavier, j. 06.03.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0342.98.003345-6/006, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 14.12.2023; TJBA, APL 0014333-72.2010.8.05.0201, Rel. Juiz Subst. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 01.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0026212-95.1990.8.05.0001, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelada MASTEC Comércio e Representações Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator